Tribunal: TJSP
Processo: 1038037-96.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Tributário. IPVA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alienação de veículo sem comunicação ao órgão de trânsito. Cobrança e protesto indevidos. Afastada a?responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento do tributo. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Vendedora do veículo que

Ementa:
Apelação. Tributário. IPVA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alienação de veículo sem comunicação ao órgão de trânsito. Cobrança e protesto indevidos. Afastada a?responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento do tributo. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Vendedora do veículo que comprovou a transferência do bem. Sentença mantida. Recurso não provido.